Tribunal: TJDFT
Processo: 0735403-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735403-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DE JESUS XAVIER AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a busca e apreensão do veículo, objeto de contrato de empréstimo financeiro, com cláusula de alienação fiduciária. Não há notícia de apreensão do bem. As matérias insertas na petição inicial recursal são inerentes a modalidade de defesa de contestação, que, ainda, não foi analisada pelo juízo de origem. Assim, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravante para se manifestar sobre: 1- Tema 1.040 do STJ (Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar), o que, em tese, afastaria seu interesse recursal. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora